Tribunal: TJDFT
Processo: 0738776-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO DO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO APÓS O ÓBITO. DÍVIDAS DO ESPÓLIO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para incluir, no passivo do espólio, dívidas quitadas com recursos obtidos por empréstimos contratados pelo recorrente após o falecimento da companheira, cuja união estável foi reconhecida judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a incluir no passivo do espólio os empréstimos contratados pelo recorrente após o falecimento da companheira, com a finalidade de quitar dívidas contraídas por ela em vida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. As obrigações decorrentes de empréstimos contraídos em nome próprio pelo companheiro supérstite após o óbito não podem ser incorporadas ao espólio sem autorização judicial específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos do artigo 619, III e IV, do CPC, a quitação de dívidas e a realização de despesas necessárias à conservação dos bens do espólio pelo inventariante demandam autorização judicial e oitiva dos demais interessados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 618 e 619.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1825628, 0723861-02.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 24/03/2024; Acórdão 2009821, 0711605-56.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.